Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702375-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos POR GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA em face da decisão proferida por esta Relatoria, no ID 36851042, que indeferiu o pedido deduzido pela ora embargante na petição de ID 36586375, cujo pleito era de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos pelos depósitos. Em suas razões recursais (ID 37106805), a embargante sustenta que o que se requer é que se reconheça os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II do CTN. Argumenta que a decisão de suspensão proferida pelo Presidente do TJDFT não “afasta a via do depósito judicial, de modo que a situação versada nestes autos pela ora Embargante não abrange o escopo da suspensão de liminar.” Alega que “deixar de reconhecer a legitimidade dos depósitos judiciais que estão sendo realizados pela Embargante é fazer letra morta ao expressamente exposto no art. 151, II do CTN e, especialmente, ignorar o que já restou definido pelo C. STJ em sede da Súmula 112.” Devidamente intimado, o Distrito Federal apresentou resposta aos embargos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 37727353) É o relatório. DECIDO. Analisando mais detidamente o caso, entendo que, em que pese a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal nos autos do Pedido de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.00, por meio do qual foi deferida liminar para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham, por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquotas) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, tal medida não inviabiliza a apreciação e julgamento do recurso de apelação e da remessa necessária. De fato, conforme entendimento do STJ, o depósito judicial é direito do contribuinte e implica em suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN. Nesse sentido, o REsp 196.235/RJ, in verbis: Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil versus Município do Rio de Janeiro TRIBUTÁRIO - MEDIDA CAUTELAR - IPTU - DEPÓSITO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DIREITO DO CONTRIBUINTE - CTN, ART. 151, II - PRECEDENTES. - Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a parte tem o direito de efetuar o depósito judicial do crédito tributário, seja nos autos de ação declaratória, anulatória ou medida cautelar, a fim de suspender a sua exigibilidade. - Recurso conhecido e provido. Diante do exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, sanando os vícios apontados, revogar as decisões de ID 36229871 e 36851042, cancelando a expedição de alvará de levantamento, e reconhecer que o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para análise e posterior inclusão em pauta. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022